Tribunal: TJBA
Processo: 8000873-83.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000873-83.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO
S
.
PESSOA IDOSA
. PREMENTE NECESSIDADE. RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NO CASO CONCRETO. PREMISSA DE QUE A SAÚDE É DIREITO CONSTITUCIONALMENTE CONSAGRADO A TODOS, NOS TERMOS DO ART. 196 DA CF/88, NORMA DE EFICÁCIA PLENA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PODER DISCRICIONÁRIO NA GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NÃO PODE OBSTAR A EFETIVIDADE DAS GARANTIAS FUNDAMENTAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DA QUAL INTEGRA. NÃO
C
ABIMENTO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO MUNICÍPIO À DEFENSORIA PÚBLICA.
APELAÇÕES
CONHECID
A
S E
NÃO
PROVID
A
S. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis nº 8000873-83.2019.8.05.0032, em que figura como apelantes, Município de Brumado e Defensoria Pública do Estado da Bahia, e apelado, Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
aos recursos e confirmar a sentença em remessa necessária, na esteira do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2021.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

7